Tribunal: TJES
Processo: 5000996-95.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-95.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA LEAL SOUZA PIMENTEL e outros (3)
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000996-95.2023.8.08.0069

RECTE
S
.:
DATIVA DA PENHA LEAL SOUZA e JUAN VENÂNCIO FERREIRA

RECDO.: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
VIAGEM. CRUZEIRO.
INVERSÃO DO ÔNUS A PROVA.
LESÃO MORAL
PELO EXCESSO NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SERIA EXÍGUO PARA SUPORTAR O DANO PERCEBIDO.
RECURSO INOMINADO

PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6666124. Contrarrazões em Id. 6666131.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6666124), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6666122), em que o
J
u
í
z
o

a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento, a título de
danos morais
, da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada autor, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.
”

Trata-se de
a
ção de indenização por dano moral, sob argumento que
o imbróglio vivenciado junto com a
R
é narrado em prefacial teria ensejado dano a personalidade jurídica d
os
autor
es
.

Em suma, o
Juízo Primevo julgou

parcialmente procedente o pedido prefacial, condenando a Ré/Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais para cada autor na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Os
Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença,
arguindo que o montante fixado na r. Sentença a título de dano moral seria ínfimo para reparar os transtornos vivenciados,
em que pleiteiam a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sumariamente,
insta consignar que se encontram preclusas tanto o reconhecimento da falha na prestação de serviço da Ré assim como
a constatação
de dano a direito personalíssimo
dos autores
, haja vista
a demandada, ora Recorrida,
esta não interpõe Recurso Inominado, assim, no presente voto perquirir-se-á tão somente acerca do
quantum
indenizatório estabelecido.
Não distante,
ressalta-se
que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os

autor
es
, caberia à
Ré/R
ecorr
ida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçadas trais premissas
,
para exame e julgamento da quantificação impugnada pelos autores no presente Recurso, importa relatar breve síntese da demanda.

Nessa esteira, colhe-se da inicial a narrativa de que os autores reservaram em Setembro de 2022, no site da Recorrida, viagem de cruzeiro para férias de final de ano com parte da família, com destino inicial e final a cidade de Rio de Janeiro/RJ, com paradas em: Ilhabela, Montevidéu (Uruguai), Punta del Este (Uruguai), e Buenos Aires (Argentina), no
lapso
de 18/12/2022 a 26/12/2022.

Nessa senda, o imbróglio teria iniciado quando os autores tentaram, por reiteradas vezes, incluir membro da família na viagem, sem sucesso, tendo publicado reclamação no site RECLAMEAQUI, em que a empresa Ré respondeu informando que o contato deveria ocorrer por e-mail, o que já teriam feito, momento em que, diante da proximidade da viagem e sem êxito com a requerida nesse ponto, decidiram por decidir de levar mais um familiar na viagem.

Ato posterior, o check-in de uma das cabines não estaria sendo finalizado no site e para embarcar era necessário levar toda documentação impressa, assim feito pelos autores, contudo, perceberam após embarque que a origem do referido problema ocorreu porque, a empresa Ré incluiu o membro familiar anteriormente citado, o que os demandantes acharam estranho, haja vista a falta de resposta pretérita da demandada quanto a isto.

Não distante, três dias anteriormente a viagem, a requerida alterou o itinerário da viagem, de forma que os autores tiveram que contratar guia para que pudessem conhecer a cidade de destino e, como se não bastasse, pela aludida mudança, os passageiros teriam sido prejudicados no tocante ao tempo de permanência na cidade de Punta del Este.

Ainda nesse diapasão, relatam os requerentes que houve excessiva demora no embarque com falha na prestação de serviço latente, em que três idosos, a mais velha com 88 (oitenta e oito) anos, foram alocados e relocados por diversas vezes, deixando-os em galpão, sem ofertar alimentação e aguardando por 04 (quatro) horas.

No mais, aduzem total descaso pela empresa Ré enquanto na qualidade de consumidores, principalmente em relação aos idosos conquanto não respeitado a prioridade, porque, por outras vezes, tiveram que aguardar por horas nos embarques/desembarques, se submetendo a fome e cansaço.

Nesse prisma, quanto a tese recursal de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo para reparar o dano suportado, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto pela reforma da
r. S
entença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a cada autor
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Apenas para pertinência, jurisprudência:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASO DE DESEMBARQUE. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FATO DE TERCEIRO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL OCORRÊNCIA 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de serviço de cruzeiro marítimo. 2. É abusiva previsão contratual que exclui a responsabilidade da prestadora de serviço pela alteração unilateral do itinerário inicialmente previsto, uma vez que visa afastar a responsabilização do prestador de serviços em virtude de problemas inerentes à própria atividade comercial desenvolvida (artigo 51,1, do Código de Defesa do Consumidor). 3. Os desdobramentos desagradáveis decorrentes do elevado número de passageiros é da burocracia portuária se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica explorada pelas empresas de transporte marítimo de passageiros, 4. Configuram dano moral a mudança de itinerário e o atraso Injustificados que acarretem a impossibilidade de fruição adequada do serviço contratado pelo consumidor, com diminuição de sete horas de estadia em localidade prevista. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
R
ecurso
I
nominado
e
LHE

CONFIRO PROVIMENTO,
reformando a r. sentença guerreada, em parte,
para majorar o valor de indenização moral para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada um dos autores,
corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.
Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aos Recorrentes ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)